Tribunal: TJES
Processo: 5020931-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020931-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ANGELA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020931-35.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S/A

REC
ORRID
A
: ANGELA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PRETENSO EXCESSO NÃO CONFIGURADO
.
CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.
QUANTIA
APONTADA
NÃO DEPOSITADA
EM
CONTA DA AUTORA
.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8045381.

Contrarrazões no Id. 8045484 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8045381), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8045377) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘À vista disso, tenho que não prospera a impugnação, razão pela qual, rejeito.’’

Trata-se d
e impugnação ao cumprimento de sentença

na qual
o
banco Executado
alega que
não houve compensação quanto ao valor que foi transferido para a conta da Autora, no montante de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).

Em suma,
o
magistra
do

primevo

entendeu que
a Exequente não foi favorecida com a quantia apontada.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

ratificando
a ausência de compensação quanto ao valor que foi transferido para conta da Recorrida.

Pois bem.

A demanda posta é simples e dispensa maiores digressões.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que o cálculo apresentado pela Exequente está de acordo com os parâmetros ordenados no título executivo judicial, do qual destaco o seguinte trecho:
‘‘
[...]

(b) condenar o réu a restituir à autora os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, referente a esse empréstimo, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
Improcede o pedido contraposto.
’’
(
grifo
nosso
)

Ademais o r. juízo
a quo
esclareceu que a questão posta em debate já foi devidamente julgada em fase de conhecimento, não havendo se falar em devolução/compensação de suposta quantia depositada na conta da Autora. Examinemos:

Na sentença proferida no id. 19764363 foi julgado improcedente o pedido contraposto, consequentemente, improcedente o requerimento de devolução/compensação do valor que o réu alega que a autora recebeu, tanto é que o recurso inominado interposto pelo demandado foi negado provimento e manteve integralmente a sentença, não reconhecendo o valor alegado pelo réu, haja vista que a autora não foi favorecida com tal quantia.

Destaco que o documento de Id. 4419954 apresentado pela Recorrida também corrobora com o argumento daquela não possuir conta bancária junto ao Nubank. Fato este, não impugnado posteriormente pelo Recorrente.

Nessa esteira, não há falar em excesso de execução, pelo que a sentença de primeiro grau (Id. 8045377) deve mantida pelos próprios fundamentos, com os acréscimos constantes da ementa deste acórdão, consoante possibilita o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente
BANCO PAN S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)